Tribunal: TJMT
Processo: 1027516-92.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027516-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 076.274.761-78 (PACIENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE), ALEX SANDRO BENEDITO DA SILVA - CPF: 704.617.531-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE JESUS DA SILVA - CPF: 092.841.049-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA - CPF: 074.930.171-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE HANES - CPF: 987.727.831-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027516-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS
IMPETRANTE: EDUARDO ARTUR DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
–
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODO DE EXECUÇÃO DIFERENCIADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta – exteriorizada no concurso de pessoas, na premeditação do crime, na utilização de ardil para atrair a vítima e na violência empregada na consecução dos ilícitos – constitui fundamentação idônea para a prisão cautelar.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027516-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: VINICYUS PAULO DE ARRUDA SANTOS
IMPETRANTE: EDUARDO ARTUR DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicyus Paulo de Arruda Santos
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1037664-59.2023.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
em que pese os argumentos suscitados pelo Juízo a quo a respeito da periculosidade dos réus, do cotejo dos expedientes encaminhados pela autoridade policial a respeito da ocorrência dos fatos, verifica-se que a conduta supostamente praticada é comum aos próprios tipos penais imputados pelo órgão de acusação no bojo da denúncia
” (sic); 2) “
a gravidade abstrata dos delitos é insuficiente para manter a prisão preventiva, pois viola o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal
” (sic); 3) “
não existem indícios de que solto o paciente viria a incorrer em outra situação delitiva, uma vez que não há nos autos qualquer informação hábil a indicar que este possui contumácia em atividades criminosas, pelo contrário, o paciente é primário e de bons antecedentes
” (sic); 4) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 191269153 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id. 191441656 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 191632655 - pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 195467743 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027516-92.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
Kayllan Admilson de Souza, Alex Sandro Benedito da Silva e Franciele Jesus da Silva foram denunciados pelos crimes dos artigos 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e 158, § 1º, do Código Penal, e do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes (CP, art. 69).

De acordo com a denúncia, os réus “
mancomunados e previamente ajustados entre si, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, em concurso de agentes, mediante a utilização de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e após restringirem a liberdade da vítima Luiz Henrique Hanes, dela subtraíram uma (01) corrente em ouro; um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie”
(sic).

Consta ainda que eles “
mancomunados e previamente ajustados entre si, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, e com o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima Luiz Henrique Hanes, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a fazer algo contra sua vontade, consistente em lhes repassar a senha do seu aparelho de telefone celular e dar acesso ao aplicativo bancário, onde tem conta bancária hospedada
” (sic).

Além disso, “
com o fim de escaparem da ação policial, uma vez que se encontravam em flagrante delito, trafegaram em velocidade incompatível com a segurança de pedestres, em ruas com grande concentração de pessoas, gerando perigo de dano
” (AP – Id. 133724461).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de
ordem pública
, em razão da gravidade concreta do crime,
verbis:

[...]

Muito embora o indiciado não tenha antecedentes criminais, conforme informam as consultas aos sistemas “SEC” e “SEU”, detalhes da prática delituosa demonstram, de forma clara, a sua periculosidade, sobretudo porque os meliantes atraíram a vítima até o local onde, na companhia dos comparsas, renderam e amararam a mesma e a sequestraram para tentar fazer transferências bancárias na modalidade PIX. Patente, portanto, que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, consoante a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça: “a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ‘modus operandi’ ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade”.

Restou definido, ainda, que pelo “modus operandi” dos agentes na prática do crime deve ser avaliada a gravidade concreta das condutas a eles imputadas, caracterizada pela extrema torpeza, frieza e audácia na prática de determinado crime, já classificado como grave pelo legislador.

Aliás, em reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade
[...]
(Id
.
133061110 - pág. 2-5).

Posteriormente, ao receber a denúncia, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória, pois “
nenhum fato novo foi trazido capaz de revogar as custódias cautelares já decretadas
” (AP – Id. 13384522).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, certo é as circunstâncias em que os crimes ocorreram revelam sua gravidade diferenciada.

A partir do apurado até o momento, observa-se que o paciente se uniu a outros 3 (três) indivíduos e arquitetaram, previamente, a empreitada criminosa.

A vítima, sendo eletricista, foi atraída sob o pretexto de falsa contratação para prestar seus serviços, oportunidade em que foi emboscada e extorquida.

Além disso, enquanto permaneceu em poder dos bandidos, foi constantemente agredida e ameaçada de morte.

O
modus operandi
adotado evidencia a periculosidade social do agente, de modo que encontra-se justificada a segregação cautelar.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO,
SEQUESTRO, RECEPTAÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS
. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÃNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A sentença penal condenatória, ao negar ao Réu o direito de recorrer em liberdade,
salientou a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, já que inalterada a situação fática dos autos que justificou a prisão preventiva pela gravidade concreta das condutas perpetradas.
[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 176.883/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

[...] Hipótese em que a prisão preventiva do acusado foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade da conduta: delito de extorsão qualificado pela restrição da liberdade da vítima que foi praticado por diversos agentes e com uso ostensivo de arma de fogo. Além do adequado fundamento adotado no decreto constritivo impugnado, em total conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, o paciente permaneceu foragido, situação que confirma a necessidade da segregação cautelar do réu. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

De toda sorte,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (Precedentes). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 844.793/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023).

[...] A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 177.985/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023